Tribunal: CARF
Processo: 10880.967519/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967519/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.022 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Comprovada a tributação da receita correspondente ao IR-fonte, o
crédito comprovado deve ser reconhecido e a compensação homologada até o
limite do crédito disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional no montante de
R$2.670.374,83, em valor original, e homologar as compensações declaradas até o limite de
crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório

Trata-se de Declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário 2005, no valor original de R$ 3.600.345,00.
2.
Despacho decisório homologou parcialmente (R$ 618.992,94) as compensações
declaradas em razão da não confirmação de parte das retenções na fonte e não oferecimento à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967519/2012-15
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.022 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967519/2012-15

tributação de parte da receita correspondente.

3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente questionou apenas o crédito de
R$ 3.440.641.90, o qual alega ser decorrente da Dow Brasil Nordeste incorporada pela Dow
Brasil. Afirmou ainda, em razão de erro de preenchimento, que o referido crédito é na verdade de
R$ 3.159.054,19 e não de R$ 3.440.641,90; alegou que a DCTF não configura confissão de
dívida e invocou a verdade material. Ao final requereu a homologação das compensações. Veja-
se:
• a recorrente apresentou, em 04 de dezembro de 2009, o ER/DCOMP em referência,
no qual pretendia a compensação de débitos a partir do reconhecimento de crédito no
valor de R$ 3.600.345,00 (três milhões, seiscentos mil e trezentos e quarenta e cinco
reais);
• desse total, importa para a presente Manifestação de Inconformidade apenas o
crédito pleiteado no valor de R$ 3.440.641.90 (três milhões quatrocentos e quarenta
mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos) - constante da página 3 da
referida PER/DCOMP, isso porque parte dos valores foi reconhecida e em outra parte, o
pedido da Impugnante foi equivocado;
• o crédito pleiteado é decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte efetuado pela
Impugnante sobre pagamentos de mútuos cuja favorecida era a empresa Dow Brasil
Nordeste Ltda., conforme a DIRF anexa (Doc. 04). A referida empresa foi
posteriormente incorporada pela Dow Brasil S.A. (Doc. 05), ora recorrente e, assim,
os créditos passaram a ser da recorrente, que os utilizou no PER/DCOMP ora apreciado;
• a recorrente reconhece que, com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte, o seu
crédito é na verdade de R$ 3.159.054,19 e não de R$ 3.440.641,90;
• dos R$ 3.600.345,00 pleiteados, confirmou-se o crédito de apenas R$ 618.992,94
quando na verdade deveria haver sido confirmado um crédito de R$ 3.289.367,77;
• a DCTF não configura confissão de dívida, principalmente em face do oferecimento
de provas cabais de que houve erro meramente formal na DCTF original, devendo-se
atentar para a necessidade da persecução da verdade material na atividade
administrativa;
• considerando o mero erro fato cometido pela interessada, deve ser analisada a prova
juntada aos autos ou, ao menos, ser realizada diligência fiscal específica para tanto, por
meio de conversão do julgamento em diligência.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, confirmou a
legitimidade para utilizar crédito da empresa incorporada; todavia, em razão da falta de
comprovação de que os rendimentos correspondentes foram oferecidos à tributação pela
beneficiária original do IR-Fonte (Dow Brasil Nordeste Ltda.), não reconheceu o crédito
pleiteado. Com efeito, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa
abaixo transcrita (e-fls. 128):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.022 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967519/2012-15

Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. PROVA DO CRÉDITO.
Além da comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a apresentação dos
comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas instituições
financeiras, deve ser comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 04/05/2015, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 03/06/2015 e alega que os rendimentos relativos ao IRRF não declarados
na linha 24 da Ficha 06A, o foram na linha 36 da mesma ficha, conforme elementos probatórios
juntados aos autos, os quais serão analisados no voto.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia à comprovação de oferecimento à tributação de parcelas
que compõem o saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2005.
9.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
10.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
11.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
12.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
13.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.022 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967519/2012-15

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
14.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez
colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado,
a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado,
o que inviabiliza a repetição do indébito.
15.
A decisão recorrida assentou que “não basta a comprovação da retenção do IR,
sendo necessário que os rendimentos dessa retenção tenham sido oferecidos à tributação”.
Apontou ainda que
A interessada informa que o crédito é oriundo de retenção de Imposto de Renda na
Fonte efetuado pela própria recorrente em pagamentos de mútuos cuja favorecida era
a empresa Dow Brasil Nordeste Ltda., que foi posteriormente incorporada pela Dow
Brasil S.A, ora solicitante.
Quanto a esse aspecto - legitimidade para utilizar crédito da empresa incorporada - não
há controvérsia nos autos, vez que, de fato, a autoridade recorrida analisou o crédito
apurado na DIPJ 2006 da incorporada, Dow Brasil Nordeste Ltda., CNPJ no
13.565.502/000101, ND no 1403451.
[...]
Embora tenha informado o valor de R$ 3.440.641,90 no PER/DCOMP, a interessada
recorre apenas para que seja reconhecido o valor de R$ 3.159.054,19 (e não apenas R$
488.679,36, tal como confirmado no despacho recorrido), admitindo ter-se equivocado
no preenchimento do PER/DCOMP.
[...]
Com efeito, na DIPJ 2006 retificadora da detentora original do crédito (CNPJ no
13.565.502/000101), a declarante informou, na Ficha 50 - Demonstrativo do IR e
CSLL retidos na Fonte que a retenção de IR informada no montante de R$ 3.440.641,90
incidiu sobre um rendimento bruto em aplicações financeiras de renda fixa no valor de
R$ 15.611.443,85 (fl. 117).
Contudo, na Ficha 06A da mesma DIPJ, a declarante ofereceu à tributação, na
linha 24 (Outras Receitas Financeiras), campo próprio para as receitas de renda fixa,
apenas R$ 2.325.162,25, valor que justifica a apropriação, conforme informações
prestadas na DIRF da fonte, de IR no valor de R$ 488.679,36, justamente o quanto
confirmado pelo despacho recorrido.
Verifica-se que a documentação apresentada pela recorrente não se presta a afastar a
motivação do indeferimento do pleito, porque diz respeito somente ao cumprimento das
obrigações impostas à fonte retentora, no caso, a Dow Brasil SA, ora requerente, sobre a
qual recaiu: o efetivo pagamento dos mútuos à empresa Dow Brasil Nordeste Ltda.; a
retenção e a quitação (mediante pagamento ou compensação) do IRF incidente.
16.
A recorrente alega que “embora os rendimentos relativos ao IRRF não tenham
sido declarados especificamente na linha 24 da referida Ficha 06A, o foram na linha 36 da
mesma ficha”.
17.
Informa que “optou por lançar o valor líquido relativo aos mútuos, ou seja, na
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.022 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967519/2012-15

mesma conta contábil registou as receitas e as despesas com outros mútuos. O que não quer
dizer que os referidos valores não tenham sido oferecidos à tributação, isso porque, caso o
tivesse feito separadamente, suas despesas financeiras teriam sido informadas em valores muito
superiores”. A seguir demonstra o que segue:
10. Assim, a RECORRENTE traz a abertura das mencionadas linhas da Ficha 06A,
quais sejam linha 24 e linha 36 (DOC.06) [e-fls. 214]

11. A conta 711000, que engloba receitas e despesas financeiras, tem o valor total de -
R$ 20.512.225,10 (DOC. 07): [e-fls. 215]

12. Considerando apenas o valor das receitas financeiras existentes na referida conta
contábil (711000), chegaríamos ao montante de R$ 15.001.394,91

13. Já as despesas financeiras computadas em tal conta (711000) atingem o montante de
- R$ 35.513.650,01:

14. Caso a companhia tivesse segregado os valores ativos dos passivos, o valor total a
ser informado na linha 36 da Ficha 06A não seria o de R$ 30.267.167,13, mas sim o R$
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.022 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967519/2012-15

45.268.592,04 (computo apenas das despesas financeiras - R$ 35.513.650,01 sem o
redutor das receitas financeiras + R$ 15.001.424,91).
18.
Para comprovar a tributação pela incorporada (Dow Brasil Nordeste Ltda., CNPJ
no 13.565.502/0001-01) das receitas no montante de R$ 15.001.394,91 juntou aos autos o razão
analítico da “Conta 711000 - Receita de Juros - Cia Relacionadas”, referente ao ano-calendário
2005, que contempla o respectivo montante nos meses de março, julho, outubro e dezembro de
2005 (R$7.343.774,00, e-fls. 219; R$1.306.882,75, e-fls. 223; R$1.647.761,58, e-fls. 226; e R$
4.703.006,58, e-fls. 228).
19.
Por fim, conforme já havia sido reconhecido e verificado pela decisão recorrida, a
recorrente reitera que, “por equívoco, declarou os referidos créditos a maior em sua DIPJ,
assim, o crédito efetivamente existente referente ao IRRF era de R$ 3.159.054,19 e não de R$
3.440.641,90”.
20.
Como dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco, seja da recorrente ou da fonte pagadora, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material.
21.
Assim, tendo em vista que do crédito pleiteado de R$3.159.054,19 já foi
reconhecido pelo Despacho Decisório o valor de R$488.679,36, deve ser reconhecida a diferença
de crédito no montante de R$2.670.374,83.
Conclusão
22.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório adicional no montante de R$2.670.374,83, em valor original, e homologar as
compensações declaradas até o limite de crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 283
DF CARF MF
Original